Tribunal: TJDFT
Processo: 0741443-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITOS. PATRIMÔNIO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Não cabe ao Juízo de Família dirimir as divergências referentes ao patrimônio partilhado, porquanto não se trata de cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para que seja extinto o condomínio gerado quando da partilha dos bens do casal estabelecida em sentença. Assim sendo, a competência para a dissolução do condomínio é da Vara Cível.
2. Esgota-se a jurisdição do Juízo de Família ao ser decretada a dissolução da união estável e determinada a partilha dos bens.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.